Tribunal: CARF
Processo: 11707.721558/2016-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF N. 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. INTIMAÇÃO PRÉVIA AO LANÇAMENTO. DESNECESSIDADE. SÚMULA CARF N. 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA DESTINADA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
No caso de matéria tributária e suas obrigações acessórias, em especial a entrega da GFIP, é incabível a aplicação da fiscalização orientadora e do critério da dupla visita previstos no artigo 55 da Lei Complementar no 123/06, conforme exceção trazida pelo § 4o do mesmo artigo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. PROJETO DE LEI. INAPLICABILIDADE.
A tramitação de Projeto de Lei que em tese favorece o sujeito passivo é de todo irrelevante em relação ao processo administrativo em que se discute a legalidade do auto de infração e, portanto até que não venha a ser aprovado e promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP. PREVISÃO LEGAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N. 2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11707.721558/2016-67
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.692 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
OFICINA MECÂNICA RIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2011
ALEGAÇÕES
NOVAS.
NÃO
CONHECIMENTO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação ou
suscitadas na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação
àquelas que não tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de
primeira instância administrativa em decorrência da preclusão processual.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INSTITUTO DA DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INAPLICABILIDADE.
SÚMULA CARF N. 49.
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
INTIMAÇÃO
PRÉVIA
AO
LANÇAMENTO.
DESNECESSIDADE.
SÚMULA CARF N. 46.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. FISCALIZAÇÃO
ORIENTADORA DESTINADA ÀS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE. DUPLA VISITA. DESCABIMENTO.
No caso de matéria tributária e suas obrigações acessórias, em especial a
entrega da GFIP, é incabível a aplicação da fiscalização orientadora e do
critério da dupla visita previstos no artigo 55 da Lei Complementar no 123/06,
conforme exceção trazida pelo § 4o do mesmo artigo.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
PROJETO DE LEI. INAPLICABILIDADE.
A tramitação de Projeto de Lei que em tese favorece o sujeito passivo é de todo
irrelevante em relação ao processo administrativo em que se discute a
legalidade do auto de infração e, portanto até que não venha a ser aprovado e
promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11707.721558/2016-67
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP.
PREVISÃO LEGAL. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE
INCONSTITUCIONALIDADE E/OU ILEGALIDADE SÚMULA CARF N.
2.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo
internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer em parte do recurso
voluntário, por este tratar de temas estranhos ao litígio administrativo instaurado com a
impugnação ao lançamento. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Douglas Kakazu Kushiyama, Débora Fofano dos
Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da Silva Risso e Carlos Alberto do
Amaral Azeredo (Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro Francisco Nogueira
Guarita.
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração lavrado por descumprimento da
obrigação acessória prevista no artigo 32, inciso IV e parágrafo 9o da Lei n. 8.212/91, porquanto
a empresa autuada teria apresentado as GFIPs das competências de 01 a 11/2011 fora do prazo
legal estabelecido para tanto. Com efeito, foi aplicada a multa prescrita no artigo 32-A, § 3o, II,
da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, a qual restou fixada em R$
5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais) (fls. 3).
A empresa foi devidamente notificada da autuação via postal em 07.10.2016 (fls.
24/25) e apresentou, tempestivamente em 25.10.2015, Impugnação de fls. 14/22, alegando, em
síntese, i) falta de intimação prévia, ii) denúncia espontânea, iii) ausência da dupla visita para
empresa do Simples, iv) confisco, v) anistia prevista no Projeto de Lei n. 7.512/2014.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 31/35, a 2a Turma da DRJ de Belo Horizonte – MG entendeu por julgá-la
improcedente, conforme se pode observar dos trechos transcritos abaixo:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

“No que se refere à decadência, não assiste razão à interessada. Trata-se de lançamento
de ofício, devendo-se aplicar o disposto no CTN, art. 173, I, verbis:

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I – do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;

Assim, tratando-se de autuação relativa a multa por atraso na entrega da GFIP, cuja
competência mais antiga deveria ser apresentada até 05/02/2011, o lançamento só
poderia ser efetuado após o vencimento do prazo, ou seja, a partir de 06/02/2011. Logo,
iniciou-se a contagem do prazo decadencial em 1o de janeiro de 2012, encerrando-se em
31 de dezembro de 2016.
Tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de 31/12/2016, não procede a preliminar
de decadência levantada. Em relação ao benefício da dupla visita, insculpido na Lei
Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, art. 55, ele não se aplica às
multas por atraso na entrega de declarações, como se depreende da leitura do próprio
dispositivo, que remete à fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista,
metrológico, sanitário, ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo.
O argumento denúncia espontânea utilizado para o pedido de cancelamento não pode
ser acolhido no âmbito administrativo, pois a matéria se encontra sumulada pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais nos seguintes termos:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Portaria CARF no
49, de 1/12/2010, publicada no DOU de 7/12/2010, p. 42)
Quanto à alegação de falta de intimação prévia ao lançamento, no caso em tela, não
houve necessidade dessa intimação, pois a autoridade autuante dispunha dos elementos
necessários à constituição do crédito tributário devido. A prova da infração é a
informação do prazo final para entrega da declaração e da data efetiva dessa entrega, a
qual constou do lançamento.
A ação fiscal é procedimento administrativo que antecede o processo administrativo
fiscal. Sendo procedimento de natureza inquisitória, a ação fiscal tem por escopo a
obtenção dos meios de prova e demais elementos necessários ao lançamento tributário,
todos expressos no PAF, art. 9o, e no CTN, art. 142. Nessa fase dita inquisitória, muito
embora os limites legais devam ser respeitados, a intimação do contribuinte somente
terá lugar se necessária ou oportuna, não cabendo alegar cerceamento do direito de
defesa ou ofensa ao princípio do contraditório ou devido processo legal. De fato, após a
ciência do auto de infração é que o contribuinte poderá exercer o direito de defesa com
todas as garantias constitucionais e legais inerentes.
As disposições insertas no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, não
contrariam o entendimento manifestado acima. Em nenhum momento há imposição de
prévia intimação ao lançamento tributário. Apenas nos casos em que a intimação é
necessária, qual sejam a não apresentação da declaração e a apresentação com erros ou
incorreções é que a intimação deve ser realizada.
Portanto, a intimação prévia à constituição do crédito tributário somente será realizada
se necessária, visando suprir o lançamento daqueles elementos previstos em lei e sem os
quais ele poderia resultar ineficaz.
É esse o entendimento do Conselho de Contribuintes, conforme ementas abaixo
transcritas:
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

(...)
Dessa forma, deve ser rejeitada a preliminar.
Superadas eventuais preliminares que poderiam suscitar nulidade ou questionar se o
direito de constituir o crédito havia decaído ou o direito de cobrar estava prescrito, uma
multa cujo fato gerador é a entrega de uma declaração em atraso tem o seu litígio
essencialmente restrito a matérias de fato. O que se espera do impugnante é que ele
demonstre por meio de provas que a entrega da declaração não se deu com atraso ou que
não estava obrigado a entregar tal declaração.
A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional (art. 142 do CTN, parágrafo único). Assim, constatado o
atraso ou a falta na entrega da declaração/demonstrativo, a autoridade fiscal não só está
autorizada como, por dever funcional, está obrigada a proceder ao lançamento de ofício
da multa pertinente.
De acordo como o inciso V do art. 7o da Portaria do Ministro da Fazenda n.o 341, de 12
de julho de 2011, “são deveres do julgador observar o disposto no inciso III do art. 116
da Lei no 8.112, de 1990, bem como o entendimento da RFB expresso em atos
normativos”. Logo, o julgador administrativo, por força de sua vinculação ao texto da
norma legal, e ao entendimento que a ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a
aplicá-la, sem emitir qualquer juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou de
outros aspectos de sua validade.
A Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, art. 32-A, com redação dada pela Lei no 11.941,
de 27 de maio de 2009, estabelece:
(...)
Assim, não assiste razão à impugnante ao pleitear a exclusão da multa aplicada de
acordo com a legislação que rege a matéria.
No tocante à alegação de ofensa a princípios constitucionais da sanção pecuniária,
afastar multa prevista expressamente em diploma legal sob tal fundamento implicaria
declarar a inconstitucionalidade de lei. Ademais os princípios de vedação ao confisco,
da proporcionalidade e da razoabilidade, previstos na Constituição Federal (CF), são
dirigidos ao legislador de forma a orientar a elaboração da lei. Portanto, uma vez
positivada a norma, é dever da autoridade fiscal aplicá-la.
A Lei no 13.097, de 2015, conversão da Medida Provisória (MP) no 656, de 2014,
anistiou tão-somente as multas lançadas até sua publicação (20/01/2015) e dispensou
sua aplicação para fatos geradores ocorridos até 31/12/2013, no caso de entrega de
declaração sem ocorrência de fatos geradores de contribuição previdenciária, o que não
é o caso dos autos.
No que se refere à jurisprudência, por falta de lei que lhe atribua eficácia normativa, não
constitui norma geral de direito tributário decisão judicial ou administrativa que produz
efeito apenas em relação às partes que integram o processo (art. 100 do CTN – Parecer
Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de setembro de 2013).
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a impugnação para manter o crédito
tributário exigido.
Devidamente notificada da decisão de 1a instância por via postal em 13.11.2019,
conforme fls. 41, o contribuinte protocolou Recurso Voluntário em 05/12/2019, às fls. 46/52,
sendo posteriormente os autos encaminhados para este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, para apreciação do presente recurso.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

É o relatório.
Voto
Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas
alegações meritórias.
Observo, de logo, que a recorrente encontra-se por sustentar as seguintes
alegações:
(i)
Da entrega das GFIPs e do reconhecimento da denúncia espontânea:
- Que as multas de ofício aplicadas em decorrência do atraso na entrega de
obrigações acessórias devem ser afastadas na hipótese em que o
contribuinte toma as providências necessárias concernentes à denúncia
espontânea da infração, nos termos do artigo 138 do Código Tributário
Nacional, artigo 472 da Instrução Normativa 971/2009 e Manual SEFIP
8.4, tendo confessado a extemporaneidade da entrega das declarações;
- Que as orientações disponibilizadas pela Receita Federal do Brasil
informam que a multa pelo atraso na entrega da GFIP somente ocorre nos
casos em que o contribuinte intimado não regulariza as incorreções; e
- Que comprova a ocorrência da denúncia espontânea o fator de redução
de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa aplicada, hipótese
disponibilizada justamente para os casos de denúncia espontânea.
(ii)
Intimação Prévia - Da não observância ao devido processo legal:
- Que uma vez constatada a infração prevista no artigo 32-A da Lei n.
8.212/91, deveria ter sido intimada para prestar esclarecimento.
(iii)
Da fiscalização orientadora e a obrigatoriedade da Dupla Visita prévia ao
lançamento contra empresa optante pelo regime do SIMPLES Nacional:
- Que por se enquadrar como microempresa, deveria ter recebido a
fiscalização orientadora e a dupla visita do agente fiscal previamente à
lavratura do auto de infração, conforme exigência do artigo 55 da Lei
Complementar n. 123/06 (LC n. 123/06).
(iv)
Da redução das penalidades impostas às microempresas optantes pelo
SIMPLES Nacional:
- Que por se enquadrar como microempresa, a multa deve ser reduzida em
50% (cinquenta por cento), conforme previsão do artigo 38-B, II, da LC n.
123/06.
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

(v)
Da impossibilidade de aplicação de infração continuada:
- Que é incorreto o procedimento da fiscalização de impor várias multas,
uma para cada período em atraso da entrega da GFIP, quando deveria
lançar apenas uma só multa, por se tratar o caso de “infração continuada”,
segundo a qual se pune uma única vez um conjunto de condutas violadoras
do mesmo valor jurídico, com o mesmo fundamento fático, em que se
observa a continuidade de um mesmo comportamento, consubstanciado
em uma única infração; e
- Que no contexto da prática de infrações da mesma espécie e forma
sequencial, devem as seguintes serem consideradas como continuação da
primeira, aplicando-se a pena de uma só infração, pois não se justifica a
cominação indiscriminada de penalidades, multiplicadas pelo número de
vezes em que o contribuinte permaneceu inadimplente em prestar
informações.
(vi)
Da tramitação de projeto de lei de anistia de multa por atraso na entrega da
declaração:
- Que foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania
(CCJ) da Câmara dos Deputados o Projeto de Lei n. 7.512/2014, que tem
por objeto a extinção das multas aplicadas em razão do atraso na entrega
de GFIP entre o período de 2009 até 2013.
(vii)
Do caráter confiscatório da multa aplicada:
- Que o princípio da razoabilidade deve limitar a discricionariedade da
administração pública na aplicação de sanções pecuniárias tributárias,
evitando penalidades desproporcionais e inadequadas, para que estas não
sejam confiscatórias. Por isso, a multa de ofício aplicada no caso concreto
deve ser imediatamente reduzida em razão da sua natureza confiscatória.
(viii) Da ausência de prejuízo ao Governo e dos danos aos contribuintes:
- Que a entrega extemporânea das GFIPs não causou prejuízo ao Governo,
mas traz danos econômicos à recorrente.
Com base em tais alegações, a recorrente requer a improcedência da autuação em
razão do caráter arrecadatório e não punitivo da multa, a qual, aliás, restou aplicada em afronta
ao sistema tributário nacional e em descompasso ao procedimento previsto no artigo 55 da LC n.
123/06 (“fiscalização orientadora” e “dupla visita”); e alternativamente pleiteia a redução da
multa por força do quanto disposto no artigo 38-B, da LC. n. 123/06 e com respaldo no princípio
da vedação ao confisco.
Antes de mais nada, saliente-se que, na postulação recursal, a empresa recorrente
inovou para incluir questões diversas daquelas originariamente deduzidas quando da impugnação
oferecida à instância a quo, de modo que não caberia fazê-lo por agora em sede de Recurso
Voluntário. São elas: a redução em 50% (cinquenta por cento) das penalidades impostas às
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

microempresas optantes pelo SIMPLES Nacional; a impossibilidade de aplicação de infração
continuada; e as ausências de prejuízo ao Governo e de danos aos contribuintes.
Pois bem. Em razão do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser
devidamente fundamentado, de modo que o recorrente deve expor os motivos pelos quais está
atacando a decisão recorrida e, a partir de então, possa justificar seu pedido de anulação ou
reforma. Essa a causa de pedir recursal.
A interposição do recurso transfere ao órgão ad quem o conhecimento da matéria
impugnada. O efeito devolutivo deve ser examinado em duas dimensões: extensão (dimensão
horizontal) e profundidade (dimensão vertical). A propósito, note-se que os ensinamentos de
Daniel Amorim Assumpção Neves1 são de todo relevantes e devem ser aqui reproduzidos com a
finalidade precípua de aclarar eventuais dúvidas ou incompreensões que poderiam surgir a
respeito das dimensões horizontal e vertical próprias do efeito devolutivo dos recursos. Dispõe o
referido autor que
“(...) é correta a conclusão de que todo recurso gera efeito devolutivo, variando-se
somente sua extensão e profundidade. A dimensão horizontal da devolução é entendida
pela melhor doutrina como a extensão da devolução, estabelecida pela matéria em
relação à qual uma nova decisão é pedida, ou seja, pela extensão o recorrente determina
o que pretende devolver ao tribunal, com a fixação derivando da concreta impugnação à
matéria que é devolvida. Na dimensão vertical, entendida como sendo a profundidade
da devolução, estabelece-se a devolução automática ao tribunal, dentro dos limites
fixados pela extensão, de todas as alegações, fundamentos e questões referentes à
matéria devolvida. Trata-se do material com o qual o órgão competente para o
julgamento do recurso irá trabalhar para decidi-lo.
[...]
Uma vez fixada a extensão do efeito devolutivo, a profundidade será uma consequência
natural e inexorável de tal efeito, de forma que independe de qualquer manifestação
nesse sentido pelo recorrente. O art. 1.013, § 1o, do Novo CPC especifica que a
profundidade da devolução quanto a todas as questões suscitadas e discutidas, ainda que
não tenham sido solucionadas, está limitada ao capítulo impugnado, ou seja, à extensão
da devolução. Trata-se de antiga lição de que a profundidade do efeito devolutivo está
condicionada à sua extensão.”
É nesse mesmo sentido que os processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo
Carneiro da Cunha2 também se manifestam:
“A extensão do efeito devolutivo significa delimitar o que se submete, por força do
recurso, ao julgamento do órgão ad quem. A extensão do efeito devolutivo determina-se
pela extensão da impugnação: tantum devolutum quantum appellatum. O recurso não
devolve ao tribunal o conhecimento de matéria estranha ao âmbito do julgamento
(decisão) a quo. Só é devolvido o conhecimento da matéria impugnada (art. 1.013,
caput, CPC). A extensão do efeito devolutivo determina o objeto litigioso, a questão
principal do procedimento recursal. Trata-se da dimensão horizontal do efeito
devolutivo.
A profundidade do efeito devolutivo determina as questões que devem ser examinadas
pelo órgão ad quem para decidir o objeto litigioso do recurso. Trata-se da dimensão
vertical do efeito devolutivo. A profundidade identifica-se com o material que há de
trabalhar o órgão ad quem para julgar. Para decidir, o juízo a quo deveria resolver

1 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil: Volume único. 8. ed. Salvador:
JusPodivm, 2016, Não paginado.
2 DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil: Meios de Impugnação às
Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. vol. 3. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016, p. 143-144.
Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

questões atinentes ao pedido e à defesa. A decisão poderá apreciar todas elas, ou se
omitir quanto a algumas delas. Em que medida competirá ao tribunal a respectiva
apreciação?
O § 1° do art. 1.013 do CPC diz que serão objeto da apreciação do tribunal todas as
questões suscitadas e discutidas no processo, desde que relacionadas ao capítulo
impugnado. Assim, se o juízo a quo extingue o processo pela compensação, o tribunal
poderá, negando-a, apreciar as demais questões de mérito, sobre as quais o juiz não
chegou a pronunciar-se. Ora, para julgar, o órgão a quo não está obrigado a resolver
todas as questões atinentes aos fundamentos do pedido e da defesa; se acolher um dos
fundamentos do autor, não terá de examinar os demais; se acolher um dos fundamentos
da defesa do réu, idem. Na decisão poderá apreciar todas elas, ou se omitir quanto a
algumas delas: ‘basta que decida aquelas suficientes à fundamentação da conclusão a
que chega no dispositivo da sentença.’”
Pelo que se pode notar, a profundidade do efeito devolutivo abrange as seguintes
questões: (i) questões examináveis de ofício, (ii) questões que, não sendo examináveis de oficio,
deixaram de ser apreciadas, a despeito de haverem sido suscitadas abrangendo as questões
acessórias (ex. juros), incidentais (ex. litigância de má-fé), questões de mérito e outros
fundamentos do pedido e da defesa. De fato, o tribunal poderá apreciar todas as questões que se
relacionarem àquilo que foi impugnado - e somente àquilo. A rigor, o recorrente estabelece a
extensão do recurso, mas não pode estabelecer a sua profundidade.
Seguindo essa linha de raciocínio, registre-se que na sistemática do processo
administrativo fiscal as discordâncias recursais não devem ser opostas contra o lançamento em
si, mas, sim, contra as questões processuais e meritórias decididas em primeiro grau. A matéria
devolvida à instância recursal é apenas aquela expressamente contraditada na peça impugnatória.
É por isso que se diz que a impugnação fixa os limites da controvérsia. É na impugnação que o
contribuinte deve expor os motivos de fato e de direito em que se fundamenta sua pretensão, bem
como os pontos e as razões pelas quais não concorda com a autuação, conforme prescreve o
artigo 16, inciso III do Decreto n. 70.235/72, cuja redação transcrevo abaixo:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará:
[...]
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993).”
Pela leitura do artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, tem-se que não é lícito inovar
na postulação recursal para incluir questão diversa daquela que foi originariamente deduzida
quando da impugnação oferecida à instância a quo. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997).”
Em suma, questões não provocadas a debate em primeira instância, quando se
instaura a fase litigiosa do procedimento administrativo com a apresentação da petição
impugnatória, constituem matérias preclusas das quais não pode este Tribunal conhecê-las,
porque estaria afrontando o princípio do duplo grau de jurisdição a que está submetido o
processo administrativo fiscal. É nesse sentido que há muito vem se manifestando este Tribunal:
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2005
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO.
Não devem ser conhecidas as razões/alegações constantes do recurso voluntário que não
foram suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual.
(Processo n. 13851.001341/2006-27. Acórdão n. 2802-00.836. Conselheiro(a)
Relator(a) Dayse Fernandes Leite. Publicado em 06.06.2011).”
As decisões mais recentes também acabam corroborando essa linha de raciocínio,
conforme se pode observar das ementas transcritas abaixo:
“MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
O recurso voluntário deve ater-se a matérias mencionadas na impugnação ou suscitadas
na decisão recorrida, impondo-se o não conhecimento em relação àquelas que não
tenham sido impugnadas ou mencionadas no acórdão de primeira instância
administrativa.
(Processo n. 13558.000939/2008-85. Acórdão n. 2002-000.469. Conselheiro(a)
Relator(a) Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez. Publicado em
11.12.2018).
***
NULIDADE.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
CARF.
COMPETÊNCIA RECURSAL.
1. A fase litigiosa se instaura com a impugnação.
2. Às instâncias julgadoras compete o julgamento de matérias controversas, no limite
em que impugnadas.
3. À segunda Seção do Carf cabe processar e julgar tão somente recursos de ofício e
voluntário de decisão de primeira instância que versem sobre aplicação da legislação
relativa à matéria de sua competência.
4. Preclusão consumativa é a extinção da faculdade de praticar um determinado ato
processual em virtude de já haver ocorrido a oportunidade para tanto. Considera-se não
impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante,
precluindo o direito de fazê-lo posteriormente.
(Processo n. 14474.000313/2007-81. Acórdão n. 2301-005.674. Conselheiro Relator
João Bellini Júnior. Publicado em 14.11.2018).” (grifei).
O que deve restar claro é que, à exceção da alegação a respeito da aplicação do
instituto da anistia, as demais alegações não devem ser aqui conhecidas e, por isso mesmo, não
podem ser objeto de análise por parte desta Turma de julgamento, uma vez que se tratam de
questões novas. Quer dizer, tratam-se de questões que poderiam ter sido suscitadas quando do
oferecimento da impugnação e não o foram, de modo que não podem ser suscitadas apenas em
sede recursal, porque se o Tribunal eventualmente entendesse por conhecê-las estaria aí por
violar o princípio da não supressão de instância a que também está submetido o processo
administrativo fiscal.
Delineados os limites do recurso, passemos, agora, ao exame das alegações
devolvidas a este Tribunal e as quais, a rigor, devem ser conhecidas e, por conseguinte,
examinadas.
Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

1. Da inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea em relação às
obrigações acessórias e da Súmula CARF n. 49

Pois bem. Penso que a questão da aplicação do instituto da denúncia espontânea
previsto no artigo 138 do Código Tributário Nacional não comporta maiores digressões ou
complexidades. A propósito, confira-se o que dispõe o referido artigo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração.”
De fato, boa parte da doutrina tem afirmado que o instituto em apreço seria de
todo aplicável às sanções por descumprimento de obrigações acessórias ou deveres
instrumentais. O entendimento é o de que a expressão “se for o caso” deixa fora de qualquer
dúvida razoável que a norma abrange também o inadimplemento de obrigações acessórias,
porque, em se tratando de obrigação principal descumprida, o tributo é sempre devido, sendo
que, para abranger apenas o inadimplemento de obrigações principais, a expressão seria
inteiramente desnecessária3. É nesse sentido que Hugo de Brito Machado tem se manifestado4:
“Como a lei diz que a denúncia há de ser acompanhada, se for o caso, do pagamento do
tributo devido, resta induvidoso que a exclusão da responsabilidade tanto se refere a
infrações das quais decorra o não pagamento do tributo como a infrações meramente
formais, vale dizer, infrações das quais não decorra o não pagamento do tributo.
Inadimplemento de obrigações tributárias meramente acessórias.
Como não se deve presumir a existência, na lei, de palavras ou expressões inúteis,
temos de concluir que a expressão se for o caso, no art. 138 do Código Tributário
Nacional, significa que a norma nele contida se aplica tanto para o caso em que a
denúncia espontânea da infração se faça acompanhar do pagamento do tributo devido,
como também no caso em que a denúncia espontânea da infração não se faça
acompanhar do pagamento do tributo, por não ser o caso. E com toda certeza somente
não será o caso em se tratando de infrações meramente formais, vale dizer, mero
descumprimento de obrigações tributárias acessórias.”
Aliás, há muito que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem
rechaçando esse posicionamento sob o entendimento de que o artigo 138 do CTN abrange
apenas as obrigações principais, uma vez que as obrigações acessórias são autônomas e,

3 Nesse mesmo sentido, confira-se o posicionamento de Ives Gandra da Silva Martins [MARTINS, Ives Gandra da
Silva. Arts. 128 a 138. In: MARTINS, Ives Gandra da Silva (Coord.). Comentários ao Código Tributário Nacional.
7. ed. São Paulo: Saraiva, 2013, p. 302-303], Leandro Paulsen [PAULSEN, Leandro. Direito Tributário:
Constituição e Código Tributário à luz da doutrina e da jurisprudência. 16. ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado,
2014, Não paginado] e Luciano Amaro [AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva,
2014, Não paginado].
4 MACHADO, Hugo de Brito. Comentários ao Código Tributário Nacional, volume II. 2. ed. São Paulo: Atlas,
2008, p. 662-663.
Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

portanto, consubstanciam deveres impostos por lei os quais se coadunam com o interesse da
arrecadação e fiscalização dos tributos, bastando que a obrigação acessória não seja cumprida no
prazo previsto em lei para que reste configurada a infração tributária, a qual, aliás, não poderia
ser objeto da denúncia espontânea. A título de informação, registre-se que quando do julgamento
do AgRg no REsp n. 1.466.966/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, a Corte Superior entendeu que
a denúncia espontânea não é capaz de afastar a multa decorrente do atraso na entrega da DCTF,
ainda que o sujeito passivo seja beneficiário de imunidade e isenção.
A jurisprudência deste E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF
também tem se manifestado no sentido da inaplicabilidade do instituto da denúncia espontânea
no âmbito das sanções por descumprimento de obrigações acessórias tal como ocorre nos casos
de atraso na entrega das declarações, incluindo-se, aí, as GFIPs. Esse o teor da Súmula
Vinculante CARF n. 49, conforme transcrevo abaixo:

“Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).”
Portanto, no âmbito deste Tribunal predomina o entendimento de que a denúncia
espontânea não alcança a penalidade decorrente do atraso da entrega da declaração, incluindo-se,
aí, as GFIPs.

2. Intimação prévia - Da observância à legislação tributária vigente e da
aplicação da Súmula CARF n. 46

É sabido que compete privativamente à autoridade administrativa constituir o
crédito tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, conforme bem estabelece o
artigo 142 do Código Tributário Nacional, cuja redação transcrevo abaixo:
“Lei n. 5.172/66
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.”
A despeito de o Código prescrever que o lançamento é o procedimento tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária, a doutrina costuma tecer críticas
à locução “tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente”,
porque, de fato, o lançamento não tende para coisa nenhuma, mas é o próprio resultado da
verificação da ocorrência do fato gerador. Sem que tenha previamente sido verificado a
realização desse fato, o lançamento será descabido, já que tal ato jurídico administrativo
pressupõe que todas as investigações eventualmente necessárias já tenham sido realizadas e que
o fato gerador da obrigação tributária já tenha sido identificado nos seus vários aspectos5.

5 AMARO, Luciano. Direito tributário brasileiro. 20. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, Não paginado.
Fl. 68
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

Quer dizer, se a autoridade não dispõe de todas as informações que levam à
conclusão da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a qual, no caso em tela,
consubstancia-se no descumprimento de obrigação acessória é que haverá, aí, sim, a necessidade
de intimação do sujeito passivo para que os elementos necessários à constituição do crédito seja
realizada.
O próprio artigo 9o do Decreto n. 70.235/72 dispõe que os autos de infração
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova
indispensáveis à comprovação do ilícito6. Do contrário, haverá a necessidade de abertura de
procedimento fiscal para que os auditores possam coletar dados e informações relacionados ao
fato gerador e possam comprovar, portanto, a efetiva subsunção do fato à norma jurídica,
conforme dispõem os artigos 7o do Decreto n. 70.235/72 e 196 do Código Tributário Nacional7.
Seguindo essa linha de raciocínio, note-se que a redação do artigo 32-A da Lei n.
8.212/91 é bastante clara ao prescrever que aquele que deixar de apresentar a declaração a que se
refere o artigo 32, inciso IV da referida Lei no prazo fixado sujeitar-se-á às sanções cabíveis,
sendo que a intimação prévia ao lançamento será realizada apenas nas hipóteses em que o
contribuinte não tenha apresentado a declaração ou tenha apresentado com incorreções ou
omissões. Confira-se:
“Lei n. 8.212/91
Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV
do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou
omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às
seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou
omitidas; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante
das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas, no caso de falta de
entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20% (vinte por cento),
observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será
considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega
da declaração e como termo final a data da efetiva entrega ou, no caso de não-
apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de
fatos geradores de contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009).”

6 Cf. Decreto n. 70.235/72, Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade isolada serão
formalizados em autos de infração ou notificações de lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais
deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais elementos de prova indispensáveis à
comprovação do ilícito.
7 Cf. Lei n. 5.172/66, Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências de
fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do procedimento, na forma da legislação
aplicável, que fixará prazo máximo para a conclusão daquelas.
Fl. 69
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

A intimação que antecede a lavratura do Auto de Infração apenas deve ser
realizada nas hipóteses em que a autoridade autuante não dispõe de elementos suficientes à
comprovação da infração tributária ou, ainda, nas hipóteses em que o contribuinte não tenha
apresentado a declaração ou tenha apresentado com incorreções ou omissões, de acordo com o
que prescreve artigo 32-A da Lei n. 8.212/91. No caso em tela, perceba-se que a infração restou
comprovada a partir da efetiva entrega fora do prazo das GFIPs.
A jurisprudência deste Tribunal é uníssona quanto a desnecessidade de intimação
prévia do sujeito passivo nos casos em que a autoridade dispõe de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Esse o teor da Súmula CARF n. 46, cuja redação transcrevo
abaixo:
“Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos
casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito
tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).”
Diferentemente do que alega a recorrente, não há se falar, aqui, em inobservância
ao devido processo legal, porque a apresentação das GFIPs fora do prazo legal estabelecido para
tanto não enseja a intimação prévia do sujeito passivo. Apenas nas hipóteses em que a autoridade
autuante não dispõe de elementos suficientes relativos à comprovação da efetiva subsunção do
fato infracional à norma jurídica.

3. Da fiscalização orientadora e o critério da Dupla Visita prévia ao
lançamento contra empresa optante pelo regime tributário do SIMPLES
Nacional

A recorrente aduz como fator de improcedência do auto de infração a ausência da
fiscalização orientadora e do critério da dupla visita prévia ao lançamento por ser enquadrada
como optante pelo regime tributário do SIMPLES Nacional, nos termos do artigo 55 da Lei
Complementar n. 123/06.
Bem, de fato o artigo 55 da Lei Complementar n. 123/06 instituiu a fiscalização
orientadora, determinando diretrizes de atuação aos agentes públicos. No entanto, as mesmas não
se aplicam ao processo administrativo fiscal relativo a tributos e, consequentemente, não recaem
sobre multas por descumprimento de obrigação acessória.
Portanto, inexiste correlação entre a legislação invocada e a obrigação acessória
desta lide. Veja-se o teor, à época, da legislação avocada:
“Art. 55. A fiscalização, no que se refere aos aspectos trabalhista, metrológico, sanitário,
ambiental, de segurança e de uso e ocupação do solo das microempresas e empresas de
pequeno porte deverá ter natureza prioritariamente orientadora, quando a atividade ou
situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.
(Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 1o Será observado o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração, salvo
quando for constatada infração por falta de registro de empregado ou anotação da Carteira
de Trabalho e Previdência Social – CTPS, ou, ainda, na ocorrência de reincidência,
fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

§ 2o (VETADO).
§ 3o Os órgãos e entidades competentes definirão, em 12 (doze) meses, as atividades e
situações cujo grau de risco seja considerado alto, as quais não se sujeitarão ao disposto
neste artigo.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica ao processo administrativo fiscal relativo a
tributos, que se dará na forma dos arts. 39 e 40 desta Lei Complementar.
§ 5o O disposto no § 1o aplica-se à lavratura de multa pelo descumprimento de obrigações
acessórias relativas às matérias do caput, inclusive quando previsto seu cumprimento de
forma unificada com matéria de outra natureza, exceto a trabalhista. (Redação dada pela
Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 6o A inobservância do critério de dupla visita implica nulidade do auto de infração
lavrado sem cumprimento ao disposto neste artigo, independentemente da natureza
principal ou acessória da obrigação. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de
2014)
§ 7o Os órgãos e entidades da administração pública federal, estadual, distrital e
municipal deverão observar o princípio do tratamento diferenciado, simplificado e
favorecido por ocasião da fixação de valores decorrentes de multas e demais sanções
administrativas. (Redação dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 8o A inobservância do disposto no caput deste artigo implica atentado aos direitos e
garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial. (Redação
dada pela Lei Complementar no 147, de 2014)
§ 9o O disposto no caput deste artigo não se aplica a infrações relativas à ocupação
irregular da reserva de faixa não edificável, de área destinada a equipamentos urbanos, de
áreas de preservação permanente e nas faixas de domínio público das rodovias, ferrovias
e dutovias ou de vias e logradouros públicos. (Redação dada pela Lei Complementar no
147, de 2014)”
O artigo em comento restringe as matérias sujeitas à observação da fiscalização
orientadora e do critério da dupla visita prévia ao lançamento, sendo elas as de aspecto:
trabalhista; metrológico; sanitário; ambiental; segurança; relações de consumo; e uso e ocupação
do solo.
Nota-se que não estão abrangidas pelo procedimento da aplicação da fiscalização
orientadora e do critério da dupla visita prévia ao lançamento as matérias de natureza tributária,
exceção explícita feita pelo § 4o do mencionado artigo, o qual já determina que, para essas
matérias, o procedimento a ser seguido consta dos artigos 39 e 40 da mesma lei complementar,
dos quais destaco o artigo 39, in verbis:

“Seção XII
Do Processo Administrativo Fiscal
Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será de
competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente.”
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

No mesmo sentido do artigo 62 acima tratado, o artigo 41, IV, do Anexo II do
mesmo Regimento Interno determina a vinculação administrativa dos membros do CARF ao
texto da lei, devendo limitar-se a aplica-la sem a emissão de qualquer juízo relativo à sua
constitucionalidade ou validade.
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
ANEXO II
CAPÍTULO III
DOS DEVERES DOS CONSELHEIROS
Art. 41. São deveres dos conselheiros, dentre outros previstos neste Regimento Interno:
(...)
IV - cumprir e fazer cumprir, com imparcialidade e exatidão, as disposições legais a que
estão submetidos;”
Assim, cumpre esclarecer que, por força constitucional (CF/88, Arts. 97 e 102),
qualquer análise relativa à constitucionalidade e validade do preceito constitucional ventilado
pelo recorrente deve ser realizada pelo Poder Judiciário, não cabendo aos membros do CARF a
análise sobre esta matéria, estando sua atividade vinculada à legislação que dispõe acerca da
multa a ser aplicada nesta espécie de Auto de Infração por descumprimento de obrigação
acessória, quando constatada a infração em tela.
A propósito, na mesma linha dos fundamentos anteriormente expostos, a Súmula
CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe ao CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a multa aplicada com fundamento no
artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, não pode ser afastada
ou reduzida tal como pretende a recorrente.

4. Da tramitação de projeto de lei de anistia de multa por atraso na entrega
da declaração

A alegação de que o projeto de Lei n. 7.512/2014 deve ser aplicado à hipótese dos
autos, uma vez que ali há a previsão de anulação de débitos fiscais decorrentes da aplicação de
multas com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, não reivindica maiores
complexidades ou digressões e deve ser rejeitada de plano.
A título de informação, o referido Projeto foi apresentado pelo Deputado Laércio
Oliveira em 07.05.2014 e em 22.07.2019 a proposição PL 7.512/2014 passou a tramitar como PL
4.157/2009.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

O fato é que o referido Projeto de Lei n. 4.157/2019 ainda se encontra em trâmite
perante o Congresso Nacional e na presente data aguarda Parecer do Relator na Comissão de
Finanças e Tributação (CFT), o que significa dizer, por óbvio, que até que não venha a ser
aprovado e promulgado como Lei não poderá ser aplicado como se Lei fosse. Apenas se já
tivesse sido aprovado e promulgado como Lei é que poderia ser aplicado à hipótese dos autos, de
modo que o sujeito passivo poderia, aí, sim, beneficiar-se da retroatividade benigna a que alude o
artigo 106, inciso II, alínea “a” do Código Tributário Nacional8.

5. Do caráter confiscatório da multa e da aplicação da Súmula CARF n. 2

De fato, toda multa exerce a função de apenar o sujeito a ela submetido tendo em
vista o ilícito praticado. É na pessoa do infrator que recai a multa, isto é, naquele a quem
incumbia o dever legal de adotar determinada conduta e que, tendo deixado de fazê-lo, deve
sujeitar-se à sanção cominada pela lei.
Por essa razão, é de se reconhecer que a multa aqui analisada foi aplicada com
base no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, restando-se concluir, portanto, que a autoridade fiscal
agiu em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, ainda mais quando se sabe que lhe é
defeso emitir qualquer juízo sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de dispositivos legais
ou infralegais até então vigentes e, sob tal justificativa, afastá-los da aplicação ao caso concreto,
uma vez que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória nos termos do artigo 142, caput
e parágrafo único do Código Tributário Nacional
E ainda que assim não fosse, note-se que a alegação do caráter confiscatório da
multa fundamenta-se no artigo 150, inciso IV da Constituição Federal e tem por escopo a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da medida, sendo que o próprio Decreto n. 70.235/72 veda
que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam afastar aplicação ou deixem de
observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade. Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Em consonância com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF n. 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:

8 Cf. Lei n. 5.172/66. Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito: II - tratando-se de ato não definitivamente
julgado: a) quando deixe de defini-lo como infração.
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2201-006.692 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11707.721558/2016-67

“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu em consonância com a legislação de
regência e que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a multa
aplicada com fundamento no artigo 32-A da Lei n. 8.212/91, com redação dada pela Lei n.
11.941/2009, não pode ser afastada ou reduzida tal como pretende a empresa recorrente.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço parcialmente do
presente recurso voluntário e, portanto, na parte conhecida, voto por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital